Tribunal: STF
Processo: ARE 1505496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVENDEDOR DE CADEIA PRODUTIVA SUBMETIDA AO REGIME MONOFÁSICO. NÃO CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DO DIREITO AO CREDITAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PIS E COFINS.



     1. Trata-se de apelação interposta pela MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LIMITADA em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo Federal da 1ª Vara Federal/PB que denegou a segurança (id. 4058200.9000622), afastando o direito líquido e certo alegado pela impetrante, quanto ao aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS na aquisição dos produtos que estão sujeitos ao regime monofásico. 



    2. Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em suma, a necessidade de reforma do julgado, para que lhe seja reconhecido o direito de aproveitar os créditos do PIS e da COFINS oriundos da aquisição de produtos e serviços tributados pelo regime monofásico, com fundamento: 1) no art. 17 da Lei 11.033/2004, dispõe que "as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações"; e 2) na eficácia plena da regra constitucional que dispôs sobre o princípio da não cumulatividade do PIS e da COFINS, impondo-se o direito ao crédito perseguido no feito, uma vez que constitucionalmente garantido. 



    3. A questão trazida a debate exige que se defina: "a) se o benefício instituído no art. 17 da Lei 11.033/2004, somente se aplica às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado REPORTO; b) se o art. 17, da Lei 11.033/2004, permite o cálculo de créditos dentro da sistemática da incidência monofásica do PIS e da COFINS; e c) se a incidência monofásica do PIS e da COFINS se compatibiliza com a técnica do creditamento". 



    4. Sobre a matéria controvertida no apelo, foi afetada pela Primeira Seção do STJ ao rito dos recursos especiais repetitivos (REsp 1.894.741/RS e 1.895.255/RS - Tema 1.093/STJ), que firmou teses jurídicas contrárias à pretensão da apelante/impetrante, qual seja, o creditamento de PIS e COFINS quanto a produtos tributados de maneira monofásica, ou seja, no início da cadeia de comercialização da qual a impetrante é revendedora. 



    5. Diante do entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Tema 1.093, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.894.741/RS e 1.895.255/RS), mostra-se irretocável a sentença que denegou a segurança, uma vez que os bens revendidos pela parte impetrante foram tributados apenas no primeiro elo da cadeia produtiva, de modo que o reconhecimento da existência de crédito em favor do revendedor distorceria a própria sistemática de tributação monofásica. 



    6. Com efeito, o direito ao crédito vinculados às vendas efetuadas com alíquota zero do PIS e COFINS só se confirmaria caso os bens adquiridos estivessem sujeitos ao pagamento das contribuições, o que não acontece com os revendedores de produtos tributados pelo sistema monofásico, que, nesse caso, não têm legitimidade para pleitear o referido creditamento. 



    7. Convém destacar que a vedação ao creditamento da forma almejada foi definida pela vontade do legislador ordinário, com amparo no art. 195, § 12, da Constituição Federal, eis que a não-cumulatividade da contribuição do PIS e da COFINS não foi definida constitucionalmente de forma ampla e irrestrita. Em verdade, o mencionado dispositivo constitucional conferiu à lei ordinária o encargo de definir os setores da atividade econômica sobre os quais não haverá cumulatividade das contribuições sociais devidas pelo empregador. 



    8. Diferentemente do que ocorre com o IPI e com o ICMS, cujas definições para a efetivação da não cumulatividade estão expostas diretamente no texto constitucional, no que tange ao PIS e à COFINS, outorgou-se tal tarefa à lei infraconstitucional. Por conseguinte, para a apuração dessas contribuições, cabe à lei autorizar, limitar ou vedar as deduções de determinados valores. 



    9. Apelação improvida. Sem condenação em honorários por se tratar de mandado de segurança.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, inciso II; 195, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente